Tribunal: TJSP
Processo: 1001081-59.2020.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer C/C Danos morais. Negativa de cobertura. Beneficiária portadora de doença neurológica rara e gravíssima (NEUROMIELITE ÓPTICA RECORRENTE COM AQUAPORINA) Medicamento MABTHERA (RITUXIMABE). Negativa de fornecimento ABUSIVA, a potencialmente implicar em SEQUELAS IRREVERSÍVEIS E RISCO DE MORTE. Ausência de previsão no rol da ANS. Irrelevância.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer C/C Danos morais. Negativa de cobertura. Beneficiária portadora de doença neurológica rara e gravíssima (NEUROMIELITE ÓPTICA RECORRENTE COM AQUAPORINA) Medicamento MABTHERA (RITUXIMABE). Negativa de fornecimento ABUSIVA, a potencialmente implicar em SEQUELAS IRREVERSÍVEIS E RISCO DE MORTE. Ausência de previsão no rol da ANS. Irrelevância. Recusa injustificada da operadora. Previsão de cobertura para a patologia. Existência de expressa indicação médica quanto ao procedimento mais adequado a ser utilizado. Inteligência da súmula 102, deste E.TJSP. Dever de cobertura que se impõe. Aplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Abusividade reconhecida. Dever de reparação. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.500,00. Minoração/cassação descabidas. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.